Tribunal: TJSP
Processo: 0039843-69.2023.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Suspeição
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – Arguição de aconselhamento por magistrado e irregularidade na imposição de multas processuais – Fatos que, narrados na exceção, não demonstram que o juiz estivesse sendo parcial – Sanções impugnáveis por agravo de instrumento – Impulso oficial em cumprimento de sentença longe de caracterizar favorecimento – Exceção improcedente.